Tribunal: TJDFT
Processo: 0716363-90.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716363-90.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOMES COMERCIO DE PRODUTOS DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: BRUNO DE JESUS CARVALHO D E C I S Ã O O autor-recorrente não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Ainda que, em tese, a pessoa jurídica possa ser beneficiária da gratuidade de justiça, o benefício deve alcançar aquelas que se encontrem em situação financeira precária, evidenciada por meio de balanços patrimoniais, a ponto de não poder custear as despesas do processo sem prejuízo do desenvolvimento de suas atividades econômicas. A hipossuficiência econômica da sociedade empresarial não foi demonstrada, não se podendo presumi-la a partir de mera declaração do advogado, ainda que com poderes para tanto. ANTE O EXPOSTO, indefiro a gratuidade de justiça e faculto ao recorrente promover e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito